Tribunal: TJBA
Processo: 8078530-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078530-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

AGRAVADO: FERNANDO SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. OCUPAÇÃO ANTIGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município do Salvador contra decisão que, em Ação Reivindicatória, indeferiu tutela provisória de evidência destinada à imissão imediata na posse de imóvel público ocupado pelos agravados, sob alegação de ocupação irregular e precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência para imissão na posse de bem público; (ii) estabelecer se é possível a concessão liminar da medida com fundamento no art. 311, IV, do CPC; (iii) determinar se a situação fática autoriza a dispensa de dilação probatória.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

A tutela de evidência liminar somente pode ser concedida nas hipóteses taxativas dos incisos II e III do art. 311 do CPC, não se aplicando ao caso fundamentado no inciso IV, que exige prévia oitiva da parte contrária.

A alegação de ocupação de bem público como mera detenção precária, ainda que respaldada na Súmula 619 do STJ, não afasta a necessidade de observância do contraditório e do devido processo legal.

A existência de controvérsia fática relevante, envolvendo ocupação prolongada e possível regularização fundiária, impede o reconhecimento da evidência do direito em cognição sumária.

O pagamento de IPTU não comprova posse ou propriedade, mas constitui elemento indiciário que demanda instrução probatória adequada.

Não se demonstra perigo de dano apto a justificar tutela de urgência, sendo inadequada a desocupação imediata de moradia consolidada sem instrução processual mínima.

A decisão de primeiro grau observa a prudência ao exigir dilação probatória antes de eventual imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078530-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante, o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como agravados,
FERNANDO SANTOS FERREIRA
e
HELENITA CIDADE DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)